Tribunal: TJDFT
Processo: 0715057-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA ADEQUADAMENTE. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE AO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1.Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida adequadamente a determinação judicial, correta a sentença que extingue o processo, visto que é imprescindível a comprovação da mora nas demandas de busca e apreensão, sendo esse requisito essencial para o processamento válido e regular do feito.
2. O indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da parte.
3. Apelo não provido.